Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública proposta pelo apelante. Reside a controvérsia em determinar se deve o Distrito Federal, diante da necessidade de contratação, realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC, designei audiência de conciliação para o dia 13 de julho de 2022, às 16 h. O DISTRITO FEDERAL apresentou petição na qual requer seja adiada a audiência “pelo prazo de 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de elaboração de novas análises técnicas pelas Secretarias de Economia e Saúde, com o objetivo de reavaliação da questão controvertida”. Diante da importância e complexidade do tema e com objetivo de que as tratativas sejam as melhores possíveis, atendo o pedido do DISTRITO FEDERAL e designo nova data para a audiência: 21 de setembro de 2022, às 16 h, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), com a minha participação. Intimem-se as partes, por meio de oficial de justiça, da nova data, local, horário da audiência (CPC, art. 334, §§ 8o e 9o): 1. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) 2. Secretário de Saúde do Distrito Federal; 3. Secretário de Economia do Distrito Federal; 4. Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça que subscreve o recurso, Marcelo da Silva Barenco; 5. Presidente do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal - SINDIVACS Após, retornem os autos para a realização da audiência. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator